Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-36.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015035-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YAMA MAYURI DA SILVA SANTOS - CPF: 038.256.931-80 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, DE DÉBITOS EM ABERTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –

– SENTENÇA
ULTRA PETITA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO ACIMA DO REQUERIDO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com históricos de pagamentos, de débitos em aberto e relatórios de chamadas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Havendo a fixação de indenização por dano moral além do pretendido pela parte promovente na inicial (ultra petita), de rigor a redução do “quantum” indenizatório fixado a título de dano moral para que seja adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 448,23) e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada das telas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
YAMA MAYURI DA SILVA SANTOS
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para
DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide,
bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (14/11/2016);

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas com históricos de pagamentos, de débitos em aberto e relatório de chamadas demonstram isso, na medida em que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência. Alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado e que não há provas do dano alegado, bem como a sentença é
ultra petita
, pois fixou indenização por dano moral em valor acima do requerido pela parte promovente na inicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a adequação do
quantum
indenizatório limitando-se ao valor requerido na inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas telas contendo com históricos de pagamentos, de débitos em aberto e relatório de chamadas.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas com históricos de pagamentos, de débitos em aberto e relatório de chamadas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, verifico que razão assiste a parte promovida com relação ao valor fixado a título de indenização por dano moral, pois fora fixado acima do requerido pela parte promovente, se tratando, portanto, de sentença
ultra petita
, razão pela qual deve ser parcialmente reformada para reduzir o
quantum
indenizatório.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020